Tribunal: TCU
Processo: 003.346/2015-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2800/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 243 do Regimento Interno do TCU, de acordo com o parecer emitido nos autos, em: a) considerar cumpridas as determinações especificadas nos itens 9.2 do Acórdão 2736/2016-TCU-Plenário e 9.4 do Acórdão 2079/2017-TCU-Plenário ; b) considerar que foram implementados procedimentos de controle permanentes utilizados pela CCEE para se certificar da correção dos valores pagos e dos saldos devedores das obrigações da União saldadas mediante repasse tarifário, da Conta de Desenvolvimento Energético (CDE); c) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), à Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) e às Centrais Elétricas Brasileiras (Eletrobras); e d) encerrar o presente processo nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno. 1. Processo TC- Processo 003.346/2015-3 (MONITORAMENTO) 1.1. Apensos: Processo 025.684/2015-9 (Solicitação); Processo 021.611/2016-5 (Solicitação). 1.2. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Energia Elétrica; Câmara de Comercialização de Energia Elétrica; Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobras Estabelecimentos Unificados; Ministério da Fazenda (extinta); Ministério de Minas e Energia; Secretaria do Tesouro Nacional. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Energia Elétrica (SeinfraElétrica). 1.6. Representação legal: Allan Lúcio Sathler; José Renato Pinto da Fonseca e outros. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.